Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745031-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fortaleza Fomento Mercantil Ltda Embargados: Organização Sebba Materiais Para Construção Ltda Mauricio Weber Sebba Gisele Webwe Sebba Edson Sebba D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Fortaleza Fomento Mercantil Ltda contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56643333). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator